Tribunal: TJES
Processo: 5010388-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010388-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IVANETE ALVES CORREA DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REITERAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DESATENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior, o qual visava impugnar decisão que, por sua vez, não conheceu de agravo de instrumento por ausência de cabimento. O fundamento para o não conhecimento do primeiro agravo interno foi a sua deserção, decorrente da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para pagamento em dobro. O agravante busca o conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento do agravo interno interposto sem o devido recolhimento do preparo, quando já houver intimação específica para pagamento em dobro e não houver cumprimento da determinação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator confirma que o agravante manteve-se inerte mesmo após intimação para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o que configura a deserção.

4. A jurisprudência do TJES reforça que a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, bem como a não observância da intimação para pagamento em dobro, impõe o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

5. Diante da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após a oportunidade conferida por intimação, mantém-se o fundamento da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para pagamento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap 011160044837, Rel. Fabio Clem de Oliveira, rel. subst. Victor Queiroz Schneider, Primeira Câmara Cível, j. 24.07.2018, publ. 02.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010388-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
AGRAVADO: IVANETE ALVES CORREA DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: MAXWILIAN NOVAIS OLIVEIRA - ES12405-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno apresentado em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento.

O não conhecimento do primeiro agravo interno se deu em razão da sua deserção.

Conforme sucinto relatório, verifico que o agravante manteve-se inerte quanto à determinação de pagamento em dobro do preparo inerente ao primeiro agravado interno, apesar de intimado para tanto.

Por tal razão, deserção, o não conhecimento do agravo interno deve ser mantido, por com fundamento nos termos do artigo 1.007, caput e § 4º, do CPC
in verbis
:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Vale transcrever o seguinte julgado do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“
O recorrente deverá comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso. Não realizado ou não comprovado o recurso, deverá igualmente comprovar o recolhimento do preparo em dobro
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011160044837, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 02/08/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.